Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716620-83.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALTIVO ASSUNCAO GONCALEZ BECKER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os formulados na inicial. Em seu recurso, em síntese, afirma que exerceu as funções de 1o Tenente do Quadro de Auxiliar de Oficiais do Exército, tendo sido transferido para reserva remunerada em 30/06/1997. Sustenta ter formação em Educação Física e ter exercido a função de professor – Educador Físico no Colégio Militar de Brasília e ter realizado diversos cursos de aperfeiçoamento de Formação Continuada durante a permanência na vida militar. Relata que em 03/09/2015 se tornou professor com cargo efetivo na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Pleiteia, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da negativa de acumulação de proventos de aposentadoria de militar inativo com a de professor da Secretaria de Educação do DF e a garantia da aposentadoria do autor na função de magistério e, cumulativamente, perceber os proventos advindos da sua inclusão na inativação castrense. É o breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese dos autos, houve processo administrativo (ID 69095116) com a regular intimação e fundamentação dos autos no qual a Administração decidiu pela impossibilidade de cumulação das aposentadorias de militar do Exército e professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Portanto, não se constata, neste momento processual, a probabilidade do direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos os autos para julgamento. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator